Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA DE EDITAL RETIFICADOR. REGULARIDADE. REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do presente writ, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
2. Tratando-se de situação referente a impugnação de ato emanado no âmbito de concurso público distrital, necessário destacar que o candidato e a própria Administração Pública devem obediência ao edital regulador do certame, em estrita observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 1o, caput c/c art. 41, Lei n. 8.666/1993 e art. 193, inciso II, Lei n. 14.133/2021); e ao regramento previsto na Lei Distrital n. 4.949/2012, a qual estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos pela Administração Direta do Distrito Federal.
3. In casu, reclama o impetrante suposto direito líquido e certo à nomeação, à posse e ao exercício em cargo público para o qual fora aprovado em concurso sem, contudo, possuir certificação exigida a partir de edital retificador.
4. Ao se inscrever no concurso, o impetrante se vinculou ao edital regulador geral, devendo observância, entre outros atos, a eventuais retificações editalícias. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
5. Em que pese o edital retificador não trazer previsão de prazo para a sua impugnação, tal fato não obsta direito do candidato por força do art. 14 da Lei Distrital n. 4.949/2012, o qual dispõe que “eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação”.
6. Não suficiente, se há edital que estabelece a necessidade de certificação para provimento de cargo; e se tal estabelecimento ocorre dentro dos parâmetros legais, como no caso concreto, preserva-se a referida exigência do concurso.
7. Por conseguinte, não verificados impedimentos impostos pelo Poder Público, bem como o preenchimento dos requisitos, pelo impetrante, para investidura no cargo para o qual fora aprovado, não há direito líquido e certo deste ao provimento do cargo público indicado.
8. Candidatos aprovados para o mesmo cargo para o qual concorreu o demandante submeteram-se, também, às mesmas condições por ele enfrentadas, circunstância a qual não deve ser desconsiderada, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia, insculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal.
9. Segurança Denegada.